Tribunal: STF
Processo: Rcl 67015
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sergio Roberto de Carvalho, sob o fundamento de que Juiz Federal da 14ª Vara Federal de Curitiba da Seção Judiciária do Paraná não observou o teor da Súmula Vinculante nº 14.



    Afirma que, embora não seja investigado nos autos n.º 5048237-11.2022.4.04.7000 (operação enterprise), a autoridade reclamada negou o direito de acesso aos autos da referida Ação Penal.



    Anota que “mesmo na condição de terceiro interessado ou de pessoal envolvida, o direito ao acesso é garantido ao representado”



    Pretende, ao final: 



    “a.) Seja recebida e processada a presente Reclamação, deferindo-se medida liminar, para que seja dado acesso aos autos nº 5048237-11.2022.4.04.7000/PR, em trâmite pela 14º Vara Federal da Subseção de Curitiba/PR, podendo fazer uso da prova amealhada como prova emprestada em outros feitos, ante a evidente violação da Súmula Vinculante 14 desse e. Egrégio Sodalício; 



    b.) Quanto ao mérito da impetração, requer-se seja julgada procedente a presente Reclamação, para dar acesso a Reclamante e a sua Defesa Técnica do conteúdo de toda a ação penal nº 5048237-11.2022.4.04.7000/PR, concretizando os preceitos Constitucionais de um Estado Democrático de Direito, concedendo-se, em definitivo, a concessão da medida reformando a orientação da Súmula Vinculante 14 desse Supremo Tribunal Federal, art. 7º, Lei nº 8.906/94 e art. 372 do Código de Processo Civil;”



    É o relatório. Decido.



    À primeira vista, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Na espécie, não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de instruir o feito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente